Tribunal: TJPA
Processo: 0815060-42.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815060-42.2021.8.14.0401

APELANTE: SAMANTHA LEAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO NA CONTRAMÃO. TESTE DE ETILÔMETRO. VALIDADE DA PROVA. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por
SAMANTHA LEÃO DA SILVA
contra sentença que a condenou pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, fixando a pena no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 6 meses de suspensão da habilitação, substituída por duas restritivas de direitos, em razão de colisão provocada quando conduzia veículo sob influência de álcool e na contramão, resultando em lesão grave com deformidade permanente na vítima. A defesa sustenta insuficiência probatória, irregularidade do etilômetro e aplicação do princípio do in dubio pro reo, além de pleitear redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar materialidade, autoria, embriaguez e violação do dever objetivo de cuidado, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se há ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de lesão corporal nº 2022.01.008952-TRA, que atestou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e deformidade permanente, caracterizando lesão grave.

4. O teste de etilômetro realizado em 08/09/2021 registrou 0,37 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, resultado superior ao limite legal.

5. O comprovante do etilômetro contém número de série, versão de software, identificação do órgão responsável, referência à Portaria INMETRO nº 234/2018, data da última calibração (21/05/2019) e indicação de próxima certificação (16/09/2021), evidenciando que o equipamento estava dentro do prazo de verificação metrológica na data do exame.

6. A alegação defensiva de irregularidade do aparelho não foi acompanhada de prova técnica apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

7. Ainda que desconsiderado o teste técnico, a embriaguez restou demonstrada por prova testemunhal harmônica, com relatos de olhos avermelhados, fala desconexa, dificuldade de equilíbrio e condução do veículo na contramão.

8. A confissão extrajudicial da ingestão de bebida alcoólica, embora não reiterada em juízo, possui valor quando corroborada por outros elementos probatórios independentes.

9. A condução de veículo sob influência de álcool e em contramão configura violação do dever objetivo de cuidado, nos termos do art. 18, II, do CP, estabelecendo nexo causal direto com o resultado lesivo.

10. O princípio do in dubio pro reo incide apenas diante de dúvida razoável e insuperável, o que não se verifica quando o conjunto probatório é coerente, convergente e suficiente para formar juízo de certeza.

11. A pena-base foi fixada no mínimo legal, sem reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento, inexistindo exasperação indevida.

12. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime inicial aberto demonstram observância aos critérios da proporcionalidade e da legalidade, sendo vedada a redução abaixo do mínimo legal na ausência de causa de diminuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O teste de etilômetro realizado em equipamento identificado, com certificação válida e dentro do prazo de verificação metrológica, constitui prova técnica idônea da embriaguez ao volante, não sendo afastado por mera alegação desacompanhada de contraprova.

2. A embriaguez pode ser comprovada por conjunto probatório composto por prova técnica, testemunhal e confissão extrajudicial corroborada.

3. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o acervo probatório é harmônico e suficiente para formar juízo de certeza quanto à autoria e materialidade.

4. Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ou causas legais de modificação, mantida a pena fixada no mínimo legal.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 18, II, 49 e 59; CTB, arts. 303 e 306, §1º, II e §2º; Portaria INMETRO nº 234/2018.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Criminal nº 1000313-87.2021.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.11.2025; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0007146-17.2020.8.14.0070, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SAMANTHA LEÃO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que a condenou pela prática do crime previsto
no art. 303, §2º, da Lei nº 9.503/97
, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses.

Consta da denúncia que, no dia 07/09/2021, por volta das 22h20min, na Travessa dos Tupinambás com a Rua dos Pariquis, bairro Jurunas, a recorrente, conduzindo o veículo de placa QVQ8D98, teria trafegado na contramão e colidido com a motocicleta conduzida por WILLAMES FERREIRA DE SOUSA, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza gravíssima, conforme laudo pericial.

Segundo a exordial acusatória, a recorrente apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como olhos vermelhos, fala desconexa e andar cambaleante, tendo sido submetida ao teste de etilômetro às 01h06min do dia 08/09/2021, que indicou concentração de 0,37 mg/L de álcool por litro de ar alveolar (ID 36486158, pág. 7). Consta ainda que, em sede policial, a acusada confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

Sobreveio sentença condenatória (ID 19433802) julgando procedente a denúncia, fixando a pena no mínimo legal, sem reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento.

Em suas razões recursais (ID 19433811), a defesa sustenta insuficiência probatória e invoca o princípio do
in dubio pro reo
, alegando que não houve prova segura da embriaguez, questionando a regularidade do etilômetro sob o argumento de ausência de calibração desde maio/2019 e inexistência de certificação válida do INMETRO. Aduz que a confissão policial não foi confirmada em juízo e que a prova testemunhal seria parcial. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 19433817) pugnando pela manutenção integral da sentença, defendendo a suficiência do conjunto probatório e a regularidade do equipamento de medição. No mesmo sentido, seguiu a manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 27530097).

É o relatório. Sem revisão.

Sugere-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I - DA AUSÊNCIA DE PROVAS. DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO.

A defesa sustenta que o conjunto probatório seria frágil e incapaz de sustentar o édito condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Argumenta, ainda, que o etilômetro estaria irregular por ausência de calibração e certificação válida, além de apontar que a confissão policial não foi ratificada em juízo.

No mérito, não merece guarida a irresignação defensiva no ponto em que sustenta a insuficiência probatória.

A tese recursal, embora formalmente construída, revela-se dissociada do acervo probatório robusto, coerente e convergente produzido ao longo da instrução criminal, devidamente valorado pelo Juízo sentenciante.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelo laudo de lesão corporal nº 2022.01.008952-TRA, que atestou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias e deformidade permanente na vítima, caracterizando lesão grave. A ocorrência do resultado lesivo, portanto, é incontroversa.

No que concerne à embriaguez ao volante, a prova é múltipla, convergente e harmônica.

O teste de etilômetro realizado às 01h06min do dia 08/09/2021 registrou concentração de 0,37 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, conforme consignado na sentença. A imagem do comprovante do aparelho revela número de série, versão do software, referência à Portaria INMETRO nº 234/2018, data da última calibração (21/05/2019) e, sobretudo, indicação de “Próx. Cert. INMETRO: 16/09/2021”, tendo o exame sido realizado em 08/09/2021, ou seja, dentro do prazo de verificação metrológica.

Não há nos autos qualquer documento técnico que demonstre vencimento da certificação ou reprovação do equipamento. A mera alegação defensiva desacompanhada de contraprova não tem o condão de infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo. O comprovante apresenta todos os elementos formais exigidos, o que afasta qualquer suspeita de irregularidade.

Conforme se extrai do comprovante do etilômetro acostada aos autos (ID 19433710, pág. 7), o equipamento apresenta identificação completa, com indicação do órgão responsável (DETRAN-PA), número de série (22001793), versão do software (S5-1.48.0_1.10), referência expressa à Portaria INMETRO nº 234/2018 e número individual do teste (531), elementos que atendem à exigência normativa de rastreabilidade e identificação do instrumento. Consta, ainda, a informação “Última Calibração: 21/05/2019” e, de forma decisiva, a indicação “Próx. Cert. INMETRO: 16/09/2021”, evidenciando que o aparelho encontrava-se dentro do prazo de verificação metrológica periódica na data do exame (08/09/2021), em conformidade com as Resoluções do CONTRAN que exigem aprovação do modelo pelo INMETRO e verificação periódica anual válida.

O comprovante também registra data e hora exatas da aferição (08/09/2021 – 01:03/01:06), resultado expresso em miligramas de álcool por litro de ar alveolar (0,37 mg/L) e indicação de teste automático, atendendo aos parâmetros formais exigidos para validade probatória. A presença desses elementos técnicos demonstra que o exame foi realizado em equipamento regularmente certificado, dentro do prazo de aferição metrológica e com identificação suficiente para controle e conferência, não havendo, à luz dos dados constantes do próprio documento, qualquer irregularidade que comprometa a confiabilidade da medição.

Ademais, ainda que se abstraísse o resultado técnico, o conjunto probatório autônomo é suficiente para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora.

Consta dos autos que, perante a autoridade policial, a acusada confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Embora não reiterada em juízo, a confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos probatórios independentes, possui valor jurídico.

E tais elementos existem em abundância.

A vítima afirmou que a recorrente trafegava na contramão e apresentava sinais de embriaguez. Policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que a acusada apresentava olhos avermelhados, fala desconexa, dificuldade de equilíbrio e andar cambaleante, além de não conseguir responder coerentemente às indagações. Testemunha presencial confirmou que o veículo se encontrava na contramão e que a acusada precisava ser amparada ao caminhar. Os relatos são firmes, coerentes e convergentes entre si, não havendo indícios de animosidade ou interesse escuso que comprometam sua credibilidade.

Não se trata, portanto, de condenação baseada em presunções ou ilações, mas em prova técnica somada à prova testemunhal idônea e à própria admissão extrajudicial da ingestão de álcool.

Todavia, o arcabouço probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se coeso e convergente no sentido de que a apelante, sob influência de álcool, dirigiu na contramão, trafegando de forma totalmente imprudente. A falta do dever de cuidado objetivo restou caracterizada pela condução do veículo sob influência de álcool e ainda em contramão, culminando em colisão com a motocicleta da vítima vindo a causar-lhe lesão séria. Essa conclusão não decorre de suposições, mas da convergência entre prova técnica e prova oral produzida em juízo.

No caso concreto, a ingestão de bebida alcoólica pela apelante é fato incontroverso e comprovado por meio técnico idôneo. A condução de veículo automotor sob influência de álcool, por si, já representa significativa redução da capacidade psicomotora, afetando reflexos, percepção espacial e tempo de reação. A decisão de dirigir nessas condições traduz opção consciente por comportamento de risco, configurando manifesta imprudência. A essa circunstância soma-se a direção na contramão.

O próprio interrogatório da ré, não afasta a imputação do crime a si. Pelo contrário, reforça elementos essenciais do tipo culposo, tendo admitido que antes de dirigir ingeriu bebida alcóolica confirmando circunstância posteriormente comprovada por meio do teste de etilômetro, o qual acusou 0,37 mg/l, valor significativamente superior ao limite legal. Tal dado técnico, expressamente referido na sentença, constitui prova científica de elevada credibilidade, apta a demonstrar que a ré conduzia o veículo sob influência de álcool no momento do acidente.

Colaciona-se, nessa oportunidade entendimento da maciça jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação pelo prazo de 01 ano, pela prática do crime previsto no artigo 302, §3º, da Lei n . 9.503/1997, com a causa de aumento do §1º, inciso I, do mesmo artigo, por ter causado, culposamente, a morte de idoso de 70 anos, enquanto conduzia veículo automotor sem habilitação e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para a condenação, especialmente quanto ao nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o resultado morte; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da agravante prevista no art . 61, II, "h", do Código Penal, quando não há prova de que o agente conhecia a condição etária da vítima. III. Razões de decidir:
A materialidade do crime está comprovada pelo exame necroscópico e pela certidão de óbito da vítima, que atestam a fratura cervical e o traumatismo raquimedular que a levaram a óbito. A autoria é confirmada pela confissão do réu, pelo teste do etilômetro que aferiu taxa de 1,00 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, e pelos depoimentos harmônicos dos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência . O nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte está evidenciado pela perda do controle do veículo em curva acentuada, resultando no atropelamento da vítima. A condução de veículo automotor sem habilitação e em estado de embriaguez caracteriza grave violação do dever objetivo de cuidado, configurando a imprudência necessária à caracterização do crime culposo
. A agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal possui natureza objetiva, sendo irrelevante o conhecimento prévio da condição etária da vítima pelo agente, bastando a comprovação de que o ofendido se enquadrava na faixa etária protegida pela norma . IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Teses de julgamento: "1. O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor resta caracterizado quando o agente, sem habilitação e em estado de embriaguez, viola o dever objetivo de cuidado, causando a morte da vítima. 2. A agravante do art. 61, II, 'h', do Código Penal, referente à vítima maior de 60 anos, possui natureza objetiva e independe do conhecimento prévio da condição etária pelo agente." Dispositivos relevantes citados: Art . 302, §3º, e §1º, I, da Lei n. 9.503/1997; art. 61, II,"h", do CP; art . 386, VII, do CPP. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006768-55.2022 .8.11.0006, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des . Christiane da Costa Marques Neves, j. 23/09/2025; TJMT, N.U 1001778-55.2021 .8.11.0006, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des . Gilberto Giraldelli, j. 07/06/2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003138720218110013, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2025)

A condução do veículo por parte da apelante em estado de embriaguez e em desacordo com a sinalização viária criou risco juridicamente desaprovado, que se concretizou exatamente no resultado que a norma penal busca evitar.

O conjunto probatório evidencia que a apelante violou o dever objetivo de cuidado, dirigindo de forma imprudente, o que foi determinante para a produção do resultado. Tal circunstância, longe de ser irrelevante, soma-se aos demais elementos de convicção para demonstrar a redução da capacidade de reação e de percepção do risco, reforçando o juízo de imprudência consignado na sentença.

Assim, a tese firmada pela defesa de insuficiência probatória não merece acolhimento, tendo em vista que é o entendimento deste Tribunal de Justiça que o depoimento das testemunhas e as provas periciais, como o laudo pericial realizado, são suficientes para provar a materialidade e a autoria, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS. PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO DE CULPAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação criminal contra sentença que a condenou à pena de 2 anos de detenção em regime inicial aberto, 100 dias-multa e suspensão do direito de obter habilitação para dirigir, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306, §1º, II e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir
se há insuficiência probatória para absolvição quanto aos crimes previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306 do CTB
; (ii) estabelecer se a eventual imprudência da vítima afasta a responsabilidade da ré; (iii) determinar a adequação da pena de multa aplicada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR:
A materialidade delitiva se comprova pelos laudos periciais e autos de constatação do acidente, que demonstram lesões nas vítimas, danos materiais e presença de bebidas alcoólicas no veículo da acusada. A autoria se evidencia por depoimentos firmes e convergentes de vítimas, policiais militares e testemunha presencial que apontam que a ré conduzia o veículo em visível estado de embriaguez, provocou o acidente, não prestou socorro e tentou se evadir do local
.
O nexo causal entre a conduta da ré e o resultado lesivo está demonstrado, sendo inaplicável a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois o direito penal não admite compensação de culpas (CP, art. 13, caput). O crime de omissão de socorro não se descaracteriza pelo auxílio prestado por terceiros, sendo exigida conduta ativa do responsável pelo acidente. O delito de fuga do local se configura quando o condutor se afasta para evitar responsabilidade penal ou civil, ainda que alegue medo de represálias. A embriaguez ao volante, crime de perigo abstrato, prescinde de teste de alcoolemia, podendo ser comprovada por prova testemunhal e sinais clínicos constatados, conforme prevê a Lei nº 12.760/2012 e reconhece a jurisprudência do STJ. A pena de multa aplicada (100 dias-multa) se mostra desproporcional em relação à pena privativa de liberdade, impondo-se a redução, de ofício, para 10 dias-multa, nos termos do art. 49 do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena de multa para 10 dias-multa, mantida a condenação nos demais termos.
Tese de julgamento
: Comprovadas materialidade e autoria dos crimes de trânsito previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306 do CTB, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 13, caput, 18, II, e 49; CTB, arts. 28, 29, II, 43, 44, 303, 304, 305 e 306, §1º, II e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR nº 10687190016984001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 02.06.2022, TJ-MS, Apelação Criminal nº 0002085-94.2016.8.12.0031, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 21.05.2024, TJ-SE, Apelação Criminal nº 00114665320238250053, Rel. Des. Gilson Felix dos Santos, j. 08.08.2024, TJ-SE, Apelação Criminal nº 0001543-93.2019.8.25.0036, Rel. Des. Ana Lúcia Freire, j. 16.02.2023, TJ-MG, Apelação Criminal nº 00386573520218130261, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 03.07.2024, TJ-MG, Apelação Criminal nº 00074987420208130143, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 03.09.2024, STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023, TJ-RO, Apelação Criminal nº 7009442-68.2022.822.0014, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 15.05.2024, TJPA, Apelação Criminal nº 0800700-40.2022.8.14.0087, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 21.07.2025. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007146-17.2020.8.14.0070 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direi Direito Penal – Julgado em 02/10/2025) (grifo nosso)

O princípio do
in dubio pro reo
incide apenas quando remanesce dúvida razoável e insuperável acerca da autoria ou materialidade. Não é o caso. O acervo probatório forma um juízo de certeza, e não de mera probabilidade.

A narrativa defensiva, inclusive quanto à alegação de que a vítima teria avançado sinal fechado, restou isolada e sustentada exclusivamente por testemunha cujo relato diverge frontalmente do conjunto probatório majoritário, não se mostrando suficiente para gerar dúvida qualificada.

Portanto, a condenação imposta ao apelante encontra sólido suporte fático e jurídico, devendo ser integralmente mantida quanto ao mérito, sem prejuízo da correção pontual da dosimetria já reconhecida.

III.II – DA DOSIMETRIA DA PENA.

No tocante à dosimetria, a insurgência defensiva igualmente não merece acolhida.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de suspensão da habilitação, sem reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento, conforme expressamente consignado na sentença.

Na segunda fase, inexistiram agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição. A pena definitiva permaneceu no mínimo legal.

Não há qualquer exasperação indevida a ser corrigida. A substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e a fixação do regime inicial aberto revelam, inclusive, tratamento penal proporcional e favorável à recorrente.

Pretender novo redimensionamento implicaria redução abaixo do mínimo legal, providência vedada pelo ordenamento jurídico, ausentes causas legais de diminuição.

A reprimenda mostra-se adequada à gravidade concreta do fato, especialmente diante da condução de veículo na contramão, sob influência de álcool, resultando em lesão grave com deformidade permanente na vítima.

Portanto, também sob o prisma da dosimetria, a sentença não comporta reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a condenação imposta à apelante
SAMANTHA LEÃO DA SILVA,
tal qual fixada em 1ª instância, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026